Tribunal: STF
Processo: AI 656991
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Serviço de
   telefonia. Competência. Juizados especiais. Complexidade da
   causa. Interpretação de norma infraconstitucional. Precedente. 4.
   Dano moral. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 5. Alegação
   de ofensa ao art. 5o, II e LV, da CF. No caso, para verificar a
   contrariedade à Constituição, seria necessário o exame prévio da
   legislação processual. Precedente. 6. Agravo regimental a que se
   nega provimento.